Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729261-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74141318) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0712525-08.2022.8.07.0009 - id. 240632674) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a alegação de nulidade da citação por edital e a impugnação à penhora de 10% da remuneração mensal. Alega, em suma, que é servidor público vinculado à ANATEL, no entanto não houve diligência junto ao órgão para localizar seu endereço, o que torna a citação por edital nula, bem como que a penhora de 10% dos vencimentos compromete seu mínimo existencial e viola o CPC 833, IV. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Tentou-se, em vão, efetuar a citação no endereço indicado pelo autor (id. 136372745 e 137524130 – autos principais). Também se diligenciou junto ao Infoseg (id. 144489754 – a.p.) e SisbaJud (id. 144489755 – a.p.), no entanto sem êxito (ids. 145865133, 145865134, 145865267, 145949862 e 148588065 – a.p.). Tanto basta para autorizar a citação por edital, para cuja validade não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. Quanto à penhora da remuneração do agravante, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Essa suposta licença para modificar o adjetivo empregado no texto legal (substituindo-o por seu antônimo!), para desprezar seu conteúdo semântico (o que não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico), se estende aos demais incisos do 833 e para além das ressalvas previstas em alguns deles, assim como já ocorria no revogado 649? A “mitigação” também pode ser aplicada, v.g., aos recursos públicos de que tratam os incisos IX e XI? Afinal, para eles também foi suprimido o advérbio. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante (R$ 6.445,93 – fev/25; 5.786,74 – mar/25; e 10.299,85 – abr/25 – ids 74141328; 74141327; e 74141329), além do que indicam que possuem despesas mensais, em média, de R$ 7.360,60 (id. 238834488 – autos principais). 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a penhora de 10% da remuneração mensal do agravante, até julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator